Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-52.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVEIRA LIMA - CPF: 983.273.131-34 (APELANTE), GUILHERME ENDERLE BOHNS - CPF: 994.933.140-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimos, com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada sob a alegação de contratação indevida de empréstimos em conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento nos contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira e a possível responsabilização do banco por danos materiais e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, CDC) ao caso, com a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos, apresentando documentação consistente, incluindo comprovantes de depósito dos valores contratados na conta do autor e registros de contratação via caixa eletrônico, evidenciando o uso de cartão magnético e senha pessoal.

A inexistência de provas de perda ou roubo do cartão bancário ou de fraude na utilização do serviço atesta a regularidade das operações.

A alegação de contratação não consentida não se sustenta, pois o autor não demonstrou indícios mínimos de ato ilícito praticado pelo banco, tampouco provou qualquer vício na formação dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É regular a contratação de empréstimos consignados com autorização mediante uso de senha e cartão bancário pessoal, ausente prova de vício ou fraude, sendo improcedente o pedido de nulidade e indenização.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael da Silveira Lima em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, inicialmente, a ausência de assinatura física nos contratos apresentados. Argumenta que a sentença foi superficial ao validar acordos realizados exclusivamente por meio eletrônico, sem qualquer assinatura manual. Enfatiza que os extratos demonstram que os empréstimos realizados careciam de justificativa, pois os valores eram imediatamente transferidos para fundos de investimento do apelante no próprio banco. Aduz que o ônus da prova da contratação efetiva incumbia ao apelado, contudo, este se limitou a apresentar os contratos e comprovantes de depósito, sem comprovar a efetiva celebração dos empréstimos.

Alega ainda, que a manutenção da sentença atual permitiria que os bancos alegassem contratações online de modo irresponsável, com a simples apresentação de um contrato e comprovante de depósito, favorecendo a própria lucratividade em detrimento dos consumidores
. Diante disso, requer a nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 243801165), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rafael da Silveira Lima move ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., aduzindo ser beneficiário de auxílio-doença pelo INSS há mais de 10 anos e que, até junho de 2023, mantinha uma conta em um banco para o recebimento de seus pagamentos. O encerramento dessa conta e a transferência para outra instituição bancária ocorreram devido à realização de empréstimos indevidos em seu nome, efetuados sem seu conhecimento ou consentimento.

Alega que esses empréstimos, que englobaram quatro transações de valores diversos, acarretaram cobranças de juros e foram considerados desnecessários, uma vez que a conta do autor apresentava baixa movimentação, e não solicitou tais créditos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 243801161).

Inconformado, o apelante recorre sustentando a ausência de assinatura física nos contratos apresentados. Argumenta que a sentença foi superficial ao validar acordos realizados exclusivamente por meio eletrônico, sem qualquer assinatura manual. Enfatiza que os extratos demonstram que os empréstimos realizados careciam de justificativa, pois os valores eram imediatamente transferidos para fundos de investimento do apelante no próprio banco. Aduz que o ônus da prova da contratação efetiva incumbia ao apelado, contudo, este se limitou a apresentar os contratos e comprovantes de depósito, sem comprovar a efetiva celebração dos empréstimos. Diante disso, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
após análise detalhada dos autos, verifica-se que a instituição financeira demonstrou a regularidade na contratação dos empréstimos consignados. Constata-se, inclusive, que foram creditados na conta do autor os respectivos valores, evidenciando que se beneficiou dos valores advindos do mútuo, que agora alega não ter contratado.

Outrossim, observa-se que a contratação do empréstimo ocorreu via caixa eletrônico, procedimento que requer o uso do cartão magnético e senha pessoal, não havendo indícios de irregularidade na contratação. Vejamos (id. 243799690):

Ressalto ainda, que não há nos autos qualquer indício de perda, roubo ou extravio do cartão bancário, que possui chip e é utilizado mediante senha pessoal, o que leva a presumir que o mesmo permaneceu sob a posse do autor.

Ademais, o banco juntou aos autos os "LOGs" da contratação, sistema que registra integralmente a operação, indicando a data, o horário, o tipo de operação e a agência em que foi realizada, entre outras informações (id. 243799691).

Portanto
, verifico que o conjunto probatório constante nos autos corrobora com a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Aliás, bem salientou a d. magistrada:

“
Pela análise dos documentos que acompanham o caderno processual, verifico que razão não assiste à parte autora.

Isso, porque a instituição financeira, atendendo tanto ao comando geral do art. 373 do Código de Processo Civil quanto à inversão probatória derivada da Lei 8.078/90, acostou aos autos comprovante de contratação de empréstimo benefício antecipado (Id. 139212910), extratos bancários (Id. 139212914), contrato de crédito pessoal (Id. 139212916), inclusive comprovou os depósitos realizados na conta do contratante, consoante demonstrado pelos documentos apresentado (Id. 139212913).

Considerando-se válida a contratação em tela, sendo, pois, exigíveis a cobrança de valores com base naquele, não havendo que se falar na restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

Diante dessas circunstâncias, com a juntada do instrumento contratual a que se referem aos empréstimos contestados e a comprovações das transferências dos valores dos empréstimos para conta sob a titularidade do autor, cabe reconhecer a regularidade da contratação.

Assim, é de se causar estranheza o fato de que os descontos referentes aos supostos contratos fraudados, iniciados no ano de 2022, foram impugnados pela autora somente no ano de 2023.

Ora, havendo descontos em seu benefício que o prejudiquem de forma abrupta, como narrado na inicial, a tentativa de solução da avença aconteceria de imediato, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, comprovada a contratação entre as partes diante da farta documentação apresentada, em especial o comprovante de depósito do valor contratado na conta bancária da parte autora, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição bancária, não há que falar em inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, em indenização por danos morais ou devolução em dobro das quantias pagas, motivos pelos quais a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(id. 243801161).

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(RAC n. 1003473-78.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.09.2021)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024